Tribunal: TJBA
Processo: 8092591-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8092591-84.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: HUGO MIGUEL DUARTE MACEDO

Advogado(s)
:
LUCAS VELOZO DE CASTRO AGUIAR, FELIPE AUGUSTO SANTIAGO GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO BOMFIM DAEBS DE SOUZA, MILTON JORDAO DE FREITAS PINHEIRO GOMES

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL (ART. 2º-A DA LEI 7716/89)
. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA.
RÉU CONDENADO A PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO E MULTA. CONCEDIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. CONJUNTO PROBATÓRIO CONCLUDENTE
FUNDADO NAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA BEM COMO DAS TESTEMUNHAS
.
IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. TERMOS
DEPRECIATIV
O
S E OFENSIV
O
S. CONFIGURAÇÃO DA INJÚRIA RACIAL.

PEDIDO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIA.
DESCABIMENTO. INSTRUÇÃO ENCERRADA.
INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL AO JULGAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pel
a Defesa em face de sentença condenatória
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1
3
ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, Dr. Ricardo Dias
de
Medeiros Netto,
que, nos Autos
n
º
8092591-84.2024.8.05.0001
,
julgou procedente a denúncia e condenou
o
Apelante nas sanções do art. 2º-A da Lei nº 7.716/89.

2. Da prefacial, em breve resumo,
apurou-se que no dia 08/07/2024
, por volta das 21h10min, no interior do Estádio Esportivo de Futebol Pituaçu, nesta capital, o
acusado
injuriou a vítima, ofendendo-lhe a dignidade em razão de raça, cor e etnia.

3.
Emerge dos autos que, no dia e local
supra mencionados
,
realizava-se uma partida
de futebol feminino válida pelas quartas de final da série A-2, entre as equipes Esporte Clube Bahia e JC Futebol Clube. Ao final da partida, ocorreu um
a discussão entre
as jogadoras das duas equipes, momento em que o
réu
, treinador da equipe do JC Futebol Clube, atravessou o gramado em direção à vítima, jogadora do Esporte Clube Bahia, apontou-lhe o dedo no rosto e a chamou de “macaca”.

4.
Ao contrário do que afirma a defesa, a materialidade do crime ficou devidamente demonstrada, estando consubstanciada pelos documentos que instruem os autos do inquérito policial n. 8091443-38.2024.8.05.0001, como
APF nº 39654/2024
e, ainda, pela prova oral colhida nas fases indiciária e judicial. A autoria delitiva, do mesmo modo, é inconteste.

5.
A vítima, sempre que ouvida, foi categórica em narrar as ofensas raciais perpetradas em seu desfavor,
afirmando
que
logo após o encerramento da partida de futebol, quando se iniciara uma confusão,
tentara afastar sua companheira de time,
que estava muito próxima ao
treinador do
plantel
adversário
e
este apontara o dedo na direção do seu rosto e a chamara de “macaca”.
Diante do abalo emocional causado, a ofendida começou a
chorar.

6. Cabe registrar que as declarações prestadas pela vítima se constituem em importante elemento de convicção, especialmente quando em confronto com a versão apresentada pelo réu que, obviamente, busca se exculpar. Por oportuno, no caso examinado, ressalto que não há nenhum indício a colocar em dúvida a idoneidade da vítima,
levando-se ainda em consideração que esta fazia parte do time que acabara de ganhar a partida e o acesso a outra divisão
.

7.
Não fosse o bastante, verifica-se que as duas testemunhas apresentadas pela Apelada
confirmaram
sua
s

alegações,
declarando que ouviram mais de uma vez o Apelante ofendê-la com a palavra “macaca”
e, por essa razão, não
há que se falar em ausência de animus injuriandi, notadamente quando se extrai a existência de reiteração da utilização de termos ligados a cor e raça com manifesta intenção de ofensa.

8.
Insta mencionar que pequenas contradições encontradas nos depoimentos não turvam o seu testemunho
, pois não interferem no fato principal, não desnaturam o núcleo das declarações e dão maior credibilidade à prova oral, por trazerem a certeza de não se estar em presença de depoimentos forjados, especialmente, quando o fato restou sobejamente comprovado nos autos.

9.
Percebe-se que, não obstante o fato de o momento do suposto fato delitivo não ter sido filmado, a
vítima
apresentara duas testemunhas que presenciaram a ocorrência e destacaram que inclusive ouviram o Recorrente repetir a ofensa, ocasião em que procuraram os policiais para noticiar o fato delituoso.
Em contrapartida, as testemunhas de defesa ouvidas não estavam presentes no momento da ofensa,
apenas a testemunha Rui declarara que estava ao lado do treinador e este não ofendera ninguém.

1
0.
O réu, por sua vez, em seu interrogatório judicial, afirmara que não ofendera a vítima, contudo, como proferira palavras mal educadas ou malcriadas, pode ter sido mal
interpretado.

1
1.
As muitas filmagens de vídeo apresentadas não foram satisfatórias para comprovar ou não o crime, na medida em que o momento em que a palavra “macaca” teria sido dita não foi filmado e, ainda assim, a maioria das imagens mostram-se muito afastadas, muitas vez com dificuldade inclusive de se identificar os envolvidos no caso. Contudo, a prova oral foi bastante elucidativa, na medida em que não só a vítima ouvira a ofensa proferida pelo réu, mas também duas testemunhas o escutaram claramente.

1
2. Assim, do cotejo das provas colhidas, conclui-se que, de fato, ocorreram os fatos apontados na inicial, uma
vez
que houve testemunha presencial e as demais declarações apontam a sua veracidade,
sendo desnecessária a produção de prova pericial de leitura labial, uma vez que já encerrada a instrução processual, com suficiente conjunto probatório, como ressaltou o juízo de 1º grau em sua sentença condenatória.

1
3.
Cabe ao prudente arbítrio e critério do d. Juiz a quo, de acordo com a necessidade e/ou conveniência do caso concreto, a análise das diligências requeridas pelas partes, podendo indeferir, motivadamente, aquelas que entender inúteis ou desarrazoadas, como ocorreu in casu.

14.
De todo o exposto, vislumbro que o réu quis, efetivamente, de forma livre e consciente, ofender a vítima
ao utilizar a expressão “macaca”
, restando evidenciado o dolo de ofender a sua dignidade, a sua honra subjetiva, pelas palavras de cunho racista que proferiu. Assim, uma vez clarividente o animus injuriandi, não há que se falar em absolvição da apelante pela prática do crime de injúria racial.
Quanto à dosimetria, destaque-se
que
não foi objeto do apelo
e
não merece reproche.

15. Parecer da douta Procuradoria de Justiça subscrito pela Dra. Elza Maria de Souza, opinando pelo conhecimento e improvimento do apelo e rejeição do pedido de realização de prova pericial.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação crime nº 8092591-84.2024.8.05.0001
1
, oriundo do Juízo de Direito da 1
3
ª Vara Crim
inal
da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante
HUGO MIGUEL DUARTE MACEDO
e como Apelado o
Ministério Público Estadual.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,

consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(
data constante na certidão eletrônica de julgamento
)
.

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16